Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702564-15.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: CLAUDIO EUGENIO RAMOS MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face da r. sentença (ID 49034216, integrada pela decisão contida no ID 49034219) que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Claudio Eugenio Ramos Machado, reconheceu a litispendência em relação ao processo no 0700124-46.2023.8.07.0007 e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC/15. O Apelante requereu a desistência da ação (ID 51669672). Decido. Tendo em vista que a r. sentença extinguiu o feito e que sequer houve citação da parte Ré, recebo o pedido como desistência do recurso e, não sendo necessária a concordância da parte contrária, homologo o pedido. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator